Tribunal: TJDFT
Processo: 0730408-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN CAMPOS contra decisão que, em ação de sobrepartilha, declinou da competência para uma das varas de sucessões de Natal/RN. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Da leitura da petição inicial, percebe-se que se trata de pedido de sobrepartilha dos bens deixados em razão do falecimento de BENJAMIN CAMPOS. Não foi acostada aos autos certidão de óbito do autor da herança. Foi acostada escritura pública de ‘inventário negativo’, em ID. 200611354, realizada na cidade de Salvador-BA. Compulsando os autos, verifico que o último domicílio do falecido BENJAMIN CAMPOS era em NATAL/RN, conforme consta na página 5 do ID.200611354 da escritura pública de inventário negativo. Registro que, na própria petição inicial, o requerente informa que o falecido residia e veio a óbito na cidade de Natal/RN. O feito foi distribuído inicialmente para o juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que declinou da competência (ID. 201106675) para ‘uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Brasília’, considerando que se tratava de pedido de sobrepartilha de bens. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a distribuição aleatória deste pedido de abertura de inventário à este Juízo, entendo que o feito deveria ter sido distribuído ao Juízo de uma das varas de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Natal-RN. Não há como se olvidar que o juízo competente para apreciação do feito é o do lugar do último domicílio do falecido, na dicção do artigo 1.785 do Código Civil, combinado com o artigo 48 do Código de Processo Civil, que dispõe: ‘Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.’ No caso dos presentes da herança residia em Natal-RN. Portanto, este Juízo não é competente para o processamento do feito. Diante do exposto, concluo que este juízo é incompetente para processar o presente feito, considerando que esta Circunscrição não está relacionada em nenhuma das hipóteses legais descritas, DECLINO DA COMPETÊNCI em favor de umas das VARAS DE SUCESSÕES DE NATAL –RN, a quem compete a apreciação do feito. Retire-se o sigilo dos autos e remetam-se ao Juízo Competente, independente da preclusão da presente decisão. I.” Defende o Agravante que o último domicílio do autor da herança foi em Brasília e que, por erro material, constou da certidão de óbito que residia em Natal/RN, o que foi replicado na escritura pública de inventário negativo. Argumenta que está providenciando a retificação junto ao Cartório de Registro Civil de Natal, onde foi expedida a certidão de óbito. Requer a reforma da Decisão agravada, com o reconhecimento da competência do foro de Brasília. Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da Decisão. Preparo recursal ao ID. 61916068/61916069 É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 48 do CPC estabelece que “O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” Consta da certidão de óbito e da escritura pública de inventário que o autor da herança tinha domicílio em Natal/RN quando da ocorrência de seu óbito. Tais documentos gozam de presunção de veracidade decorrente da fé pública e, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da certidão de óbito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ART. 48 DO CPC. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de inventário, rejeitou a impugnação apresentada pelo herdeiro/agravante, consistente na incompetência do Juízo para julgamento do feito. 2. O art. 48 do CPC dispõe que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.". 3. Consta na certidão de óbito acostada aos autos que a autora da herança, à época do seu falecimento, era residente e domiciliada em Sobradinho/DF, bem como que seu sepultamento ocorreu na referida localidade. Por sua vez, sustenta o agravante que a falecida possuía residência e domicílio em Planaltina do Goiás/GO, razão pela qual seria o foro da referida comarca o competente para julgamento da ação de inventário. 4. Decerto, as informações constantes na certidão de óbito gozam de presunção de veracidade e autenticidade, em razão de serem dotadas de fé pública, só podendo serem afastadas caso fique demonstrada a presença de elementos probatórios em sentido contrário no caso concreto. Nas palavras do i. Desembargador Álvaro Ciarlini: "(...) 5. A certidão de óbito coligida aos autos indica que a falecida era domiciliada na Região Administrativa de Águas Claras, sendo certo que as informações contidas no mencionado documento gozam de presunção de veracidade. 5.1. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei no 8.935/1994, o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro". (Acórdão 1773148, 07390805520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Se o herdeiro recorrente não foi capaz de infirmar a referida presunção por meio de elementos probatórios idôneos, afigura-se escorreita a r. decisão agravada que considerou Sobradinho/DF como local do último domicílio da falecida, e, por conseguinte, manteve a competência do Juízo de origem para processo e julgamento do feito. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1831537, 07522119720238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o Agravante afirme que está providenciando a retificação da certidão, não trouxe aos autos nenhum documento que corrobore tal alegação. Verifica-se, ainda, que o documento juntado ao ID. 61916065 contém declaração de domicílio do próprio Agravante, não do autor da herança; e que a fatura de energia ao ID. 61916066 está em nome de terceiro estranho à relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Vista ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator